Tribunal: STF
Processo: HC 264167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ivanir Lopes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.019.693/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por IVANIR LOPES DA SILVA contra a decisão de minha lavra, pela qual não conheci do habeas corpus. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III e VI, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado (e-STJ fls. 10 /13). Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 14/17):



    [...]



    No presente writ (e-STJ fls. 2-9), a defesa insurgiu-se contra a dosimetria da pena, sob o argumento de que a pena-base foi fixada de forma desproporcional na primeira fase, em razão do reconhecimento de dois vetores desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime), sem observância ao critério de 1/8 por circunstância judicial. 



    Requereu, assim, a concessão de liminar e, ao final, o redimensionamento da dosimetria da pena com a redução da fração de aumento da pena-base, para adequá-la ao critério proporcional indicado”. (eDOC 5).



    No STJ, não se obteve êxito.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus que busca rever sentença penal condenatória transitada em julgado.



    O presente é manifestamente inadmissível e, por isso mesmo, o Relator está autorizado a negar-lhe seguimento sem apreciação de mérito, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.” (AgR no HC 213.090, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria aqui ventilada não consta dos acórdãos proferidos pelo STJ, porquanto o agravo regimental não foi conhecido, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    “Com efeito, na decisão agravada, enfatizei que não há qualquer vinculação ao critério matemático na fixação da pena-base, devendo ser observada, em todos os casos, a discricionariedade vinculada, de forma que deve-se apontar a gravidade concreta da conduta, na exasperação da pena. Ressaltei na decisão agravada, igualmente, diversos precedentes desta Corte no mesmo sentido e demonstrei que, no caso concreto, a fração de 1/8 foi aplicada sobre o intervalo das penas mínima e máxima, critério amplamente aceito pela orientação jurisprudencial desta Corte. 



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto a agravante apenas reitera, literalmente, aqueles já apresentados na petição inicial”. (eDOC 5).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente